Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002233-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Gabriel Siqueira Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto simples tentado e corrupção de menor. Em audiência de custódia, após pedido da Defensoria Pública e manifestação favorável do Ministério Público, foi concedida liberdade provisória, mediante cautelares.
Quanto às cautelares foram estabelecidas as condições de “Comparecimento mensal em Juízo; a todos os atos processuais futuros, independente de intimação; manter atualizado seu endereço em Juízo, por fim, juntar aos autos comprovante de endereço, assento de nascimento do feito, e de matrícula escolar alegada”, condicionando-se a expedição de alvará de soltura à apresentação de documentos consignados na decisão.
Relata que “os fatos objeto do flagrante consistem na tentativa de furto de algumas unidades de desodorante no supermercado Assai Atacadista delito este praticado em tese pelo paciente junto com outra adolescente de nome Kamile, sua namorada. Por outro lado, trata-se o paciente um garoto, que acaba de completar 18 (dezoito) anos, sendo que ambos possuem um filho recém-nascido e que se encontrava internado no Hospital Santa Casa, nesta comarca”.
Sustenta, em síntese, que é ilegal a exigência de apresentação de documentos relativos à situação escolar, como também comprovante de endereço e assento de nascimento de filho.
É o essencial.
É lastimável que este Tribunal de Justiça tenha que se debruçar sobre questões de tamanha pequenez, como a fixação de cautelares evidentemente desprovidas de necessidade, motivação e razoabilidade.
Em nada interfere na futura e eventual ação penal o fato de o paciente ter ou não filho, tampouco a circunstância de estar matriculado em unidade escolar. Aos maiores de idade, o estudo é um direito e não uma obrigação. E mesmo que obrigação fosse, não competiria ao juiz criminal exercer o controle sobre essa matéria.
Não há a menor razoabilidade em exigir, em virtude de um simples furto infrutífero de um desodorante, a apresentação de documentos irrelevantes à causa, como condição à expedição de alvará de soltura, mormente quando já reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Ademais, o paciente declarou desde o momento do flagrante o seu endereço, sendo absolutamente desnecessária a manutenção do cárcere apenas para que se apresentasse o respectivo comprovante. Até porque, mesmo que ele não tivesse endereço, “é ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda (...) na falta de residência fixa do acusado, decorrente de sua condição de morador de rua” (STF, HC 97177, Relator Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009).
Forte nestas razões, defiro o pedido de liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente, mantendo-se as obrigações de comparecimento mensal em Juízo, como também aos atos processuais futuros, para os quais for intimado, como também de manter atualizado seu endereço nos autos, se por outro motivo não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator